Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-72.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE GENÉRICA. COABITAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.
2. A materialidade e a autoria do crime de estupro qualificado em contexto de violência doméstica estão amparadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo pelo depoimento especial da vítima, corroborado pelas declarações de sua mãe, testemunha indireta.
3. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que a pluralidade de condutas praticadas pelo réu, em contexto único e, contra a mesma vítima, ocasiona maior censurabilidade.
4. A prática de atos libidinosos e de conjunção carnal, aproveitando-se o réu da ausência dos pais da vítima, justifica a exacerbação da pena, pela análise negativa das circunstâncias do crime.
5. Embora o abalo psicológico seja comum nas vítimas do crime de estupro, há evidências de que a ofendida passou a fazer uso de medicação controlada para dormir, além de automutilar-se, indicando que as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal.
6. Tendo em vista que o acusado prevaleceu-se da relação doméstica para o cometimento do crime de estupro, é devido o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP.
7. Constatado que o réu é semi-imputável e possuía capacidade de compreensão acerca do caráter ilícito do fato, correta a diminuição da pena na fração mínima legal, de 1/3 (um terço).
8. Recurso desprovido.